Tribunal: TJSP
Processo: 2228671-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO A FIM DE QUE OS EXECUTADOS NÃO DESOCUPEM A UNIDADE ARREMATADA – INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO